Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-09.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. DECRETO No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL NÃO É NECESSÁRA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora apelante, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por rejeitar a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço informado pelo devedor cujo Aviso de Recebimento retornou com a informação “desconhecido”.
2. O juízo a quo fundamentou sua decisão sob a inércia da parte autora que não apresentou emenda à petição inicial, de forma a comprovar que teria intimado a devedora de sua mora, não reputando suficiente o mero envio da notificação ao endereço informado no contrato.
3. Feito no bojo da apelação, não se deve conhecer o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que este deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal.
4. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
5. O fornecimento de endereço incorreto ao credor fiduciário ou sua não atualização em caso de mudança não pode beneficiar o devedor de um erro que cometeu, pois tem ciência da sua situação de inadimplência.
6. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.
7. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, provida para reformar a sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolver o mérito e para reconhecer como válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do apelado.